Tribunal: TJMT
Processo: 1035279-41.2023.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035279-41.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA BEZERRA - CPF: 441.988.841-53 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS A MAIOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição financeira, em razão de contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) sob alegação de vício de consentimento. A apelante sustenta ter acreditado tratar-se de empréstimo consignado convencional, requerendo a conversão da modalidade contratual, devolução dos valores pagos indevidamente e indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com RMC; (
ii
) estabelecer se é cabível a conversão da operação para a modalidade de empréstimo consignado convencional, com recálculo dos encargos e restituição dos valores pagos a maior; e (
iii
) determinar se a conduta da instituição financeira enseja indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto ao dever de informação clara e adequada sobre o produto e ao princípio da boa-fé objetiva.

A análise do contrato revela que, embora formalmente identificado como “cartão de crédito consignado”, a operação possui características típicas de empréstimo consignado, pois o valor foi disponibilizado por transferência bancária e não há prova de emissão ou uso do cartão físico.

A ausência de informações adequadas acerca das condições contratuais — como o fato de os descontos incidirem apenas sobre o valor mínimo da fatura e não amortizarem o saldo devedor — caracteriza falha no dever de informação e gera vício de consentimento.

A conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado é medida que preserva o negócio jurídico, atendendo aos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da conservação dos negócios jurídicos (CC, art. 170).

Os juros remuneratórios devem ser recalculados conforme a taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Havendo descontos superiores ao valor efetivamente devido após o recálculo, impõe-se a restituição simples dos valores pagos a maior, não sendo cabível a devolução em dobro, ante a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira (CDC, art. 42, parágrafo único).

A falha na prestação do serviço, embora configurada, não caracteriza dano moral, pois não se verifica abalo relevante aos direitos de personalidade da consumidora, limitando-se a controvérsia ao campo patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo consignado, configura vício de consentimento por falha no dever de informação.

Nessa hipótese, o contrato deve ser convertido em empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Verificada cobrança indevida após o recálculo, a restituição deve ocorrer de forma simples, por ausência de má-fé da instituição financeira.

A falha na prestação do serviço, sem demonstração de abalo aos direitos da personalidade, não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 170; CDC,
arts
. 6º, III, 39, III e V, 42, parágrafo único, e 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1110103/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10.04.2018,
DJe
19.04.2018; TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26.07.2023; TJMT, N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1035279-41.2023.8.11.0002

APELANTE: MARIA APARECIDA BEZERRA

APELADO: BANCO BMG S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por MARIA APARECIDA BEZERRA, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e ressarcimento de danos morais, ajuizada em face do BANCO BMG S
/
A
.
Por conseguinte, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
suspensa a exigibilidade

ante a gratuidade concedida.

Irresignada, a apelante pretende a reforma da sentença para que seja determinada a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

S
ustenta que foi ludibriada no momento da contratação, pois acreditou estar contratando um empréstimo consignado e não um cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC).

Argumenta que o apelado pratic
ou
inúmeras práticas abusivas, onde ao solicitar um empréstimo, o faz mediante o saque de limite de cartão de crédito, imputando ao consumidor uma maior taxa de juros.

Pondera que o contrato apresentado contém pontos de ilegalidade, ficando omissas algumas informações para que a formalização fosse considerada válida, como a não emissão de cartão físico, ausência de desbloqueio do suposto cartão, não utilização do cartão, não envio das faturas, taxa de juros abusiva e ausência de quantidade de parcelas.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(
id
325400861)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

De início
, a apelante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Compulsando os autos, observo que a apelante já é beneficiária da justiça gratuita, conforme se depreende da própria sentença recorrida, que suspendeu a exigibilidade das verbas sucumbenciais. Portanto, resta prejudicada a análise deste pleito, por já ter sido deferido em primeiro grau.

A controvérsia central do presente recurso gravita em torno da validade da contratação de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), quando a apelante alega ter pretendido contratar empréstimo consignado convencional.

I
mpende consignar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do
CDC
, notadamente quanto ao dever de informação clara e adequada sobre produtos e serviços, bem como a interpretação mais favorável ao consumidor em caso de cláusulas contratuais ambíguas ou contraditórias.

In
casu
, a apelante sustenta que foi induzida a erro no momento da contratação, acreditando estar celebrando contrato de empréstimo consignado tradicional, quando, na realidade, formalizou contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, modalidade notoriamente mais onerosa ao consumidor.

Da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o instrumento contratual apresentado pelo banco apelado (
id 325400394
) apresenta características que merecem especial atenção para o deslinde da controvérsia.

O contrato em questão, denominado "Cédula de Crédito Bancário - Saque Mediante Utilização do Cartão de Crédito Consignado", embora contenha a nomenclatura referente à modalidade de cartão de crédito, apresenta características que se aproximam substancialmente de um empréstimo consignado tradicional, especialmente pela forma de disponibilização do valor contratado - mediante transferência bancária direta à conta da apelante - e não por meio da utilização efetiva do cartão de crédito em estabelecimentos comerciais ou saques em terminais eletrônicos.

Nesse diapasão, impende destacar que a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que a mera nomenclatura do contrato não é suficiente para caracterizar a natureza jurídica da operação, sendo necessário analisar a real intenção das partes e a forma de execução do contrato.

No caso sub examine, diversos elementos indicam que a operação, embora formalmente contratada como cartão de crédito consignado, materializou-se, na prática, como um empréstimo consignado:
a) a
usência de emissão de cartão físico, conforme alegado pela apelante e não refutado pelo apelado;
b) i
nexistência de comprovação de utilização do cartão para compras em estabelecimentos comerciais;
c) d
isponibilização do valor contratado mediante transferência bancária direta à conta da apelante;
d) d
escontos mensais no benefício previdenciário da apelante a título de "reserva de margem consignável", sem perspectiva de quitação do débito.

Outrossim, merece especial atenção o fato de que, na modalidade de cartão de crédito consignado, o desconto mensal no benefício previdenciário corresponde apenas ao valor mínimo da fatura, o que,
via de regra
, não é suficiente para amortizar o saldo devedor, gerando um ciclo de endividamento potencialmente perpétuo, situação que se mostra incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos.

Nesse contexto, a alegação da apelante de que já foram descontados de seus proventos valores que ultrapassam o montante inicialmente contratado (R$ 13.674,54, conforme alegado) sem perspectiva de quitação do débito, revela-se verossímil e compatível com a dinâmica própria dos contratos de cartão de crédito consignado, nos quais os descontos mensais, por representarem apenas o valor mínimo da fatura, são insuficientes para amortizar o saldo devedor.

Impende consignar, outrossim, que o dever de informação, corolário do princípio da boa-fé objetiva, impõe ao fornecedor a obrigação de prestar informações claras, adequadas e precisas sobre os produtos e serviços oferecidos, especialmente quando se trata de contratos bancários, cuja complexidade técnica demanda especial atenção quanto à transparência das informações prestadas ao consumidor.

No caso em apreço, não obstante o contrato mencione tratar-se de cartão de crédito consignado, não há evidências nos autos de que a apelante tenha sido adequadamente informada sobre as peculiaridades dessa modalidade contratual, notadamente quanto:

a)
a
o fato de que os descontos mensais corresponderiam apenas ao valor mínimo da fatura;

b)
à
necessidade de pagamento do valor integral da fatura para evitar a incidência de
encargos financeiros;

c)
à
possibilidade de perpetuação da dívida em razão da insuficiência dos descontos mensais para amortização do saldo devedor.

Ademais, a ausência de emissão de cartão físico e de utilização do cartão para compras em estabelecimentos comerciais, aliada à disponibilização do valor contratado mediante transferência bancária direta à conta da apelante, reforça a tese de que a operação, em sua essência, aproxima-se mais de um empréstimo consignado tradicional do que de um cartão de crédito consignado.

Nesse contexto, a aplicação da teoria da aparência e do princípio da boa-fé objetiva conduz à conclusão de que a vontade manifestada pela apelante no momento da contratação estava direcionada à obtenção de um empréstimo consignado tradicional, e não à adesão a um contrato de cartão de crédito consignado.

Destarte, considerando as peculiaridades do caso concreto, notadamente a forma de disponibilização do valor contratado, a ausência de utilização do cartão para compras em estabelecimentos comerciais e a insuficiência dos descontos mensais para amortização do saldo devedor, afigura-se razoável a conversão da operação de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, com a consequente aplicação da taxa média de mercado para essa modalidade contratual.

Tal conversão, longe de representar uma interferência indevida na autonomia da vontade das partes, configura medida necessária para restaurar o equilíbrio contratual e adequar o instrumento à real intenção das partes no momento da contratação, em consonância com os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e da interpretação mais favorável ao consumidor.

Portanto, entendo que houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira apelada, o que justifica a revisão do contrato para adequá-lo à modalidade de empréstimo consignado tradicional, conforme pleiteado pel
a
apelante.

Quanto à taxa de juros aplicável, considerando a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, deve ser observada a taxa média de mercado para essa modalidade contratual à época da celebração do contrato.

Em vista disso, deve ser
convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC
.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim
decidiu:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS
MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de “saque” devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado

para a operação (crédito pessoal consignado para servidor público) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia
1
.

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte
do banco.

Portanto, deve ser convertida a modalidade e admitida a compensação.

Verificada a existência de valores pagos a maior após o recálculo, estes deverão ser restituídos de forma simples, não se aplicando a dobra prevista no art. 42 do CDC, dada a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, que agiu amparada em contrato formalmente válido.

Ocorre que, para a aplicação da sanção prevista no dispositivo legal mencionado, é necessária a demonstração da má-fé do credor. No caso em apreço, embora configurada a falha na prestação do serviço, não resta evidenciada a má-fé do banco apelado, que agiu amparado em contrato formalmente celebrado.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. 1. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor é possível quando demonstrada a má-fé do credor. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (
AgInt
no
AREsp
1110103/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018,
DJe
19/04/2018)

Quanto ao pedido de indenização por danos morais,
entendo
não estar caracterizada situação excepcional que ultrapasse o mero descumprimento contratual ou dissabor cotidiano.

A jurisprudência tem assentado que, em casos como o presente, onde há divergência sobre a modalidade contratada sem conduta manifestamente abusiva ou fraudulenta da instituição financeira, não se configura dano moral indenizável.

A conduta da instituição financeira, embora tenha vulnerado o direito à informação adequada, não alcançou gravidade suficiente para caracterizar abalo moral
indenizável, limitando-se seus efeitos ao campo patrimonial, já devidamente reparados pela conversão contratual determinada.

Desta feita, o mero descumprimento contratual, não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A propósito
, colaciona-se julgado recente desta Câmara
:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4º, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR.A contratação de cartão de crédito consignado que, na prática, opera como empréstimo com liberação única de valor mediante TED e descontos mensais em folha, caracteriza desvirtuamento da natureza do contrato, configurando prática abusiva. A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no CDC, sobretudo por não esclarecer ao consumidor aspectos essenciais como valor financiado, taxa de juros, número de parcelas e condições de quitação, conforme já reconhecido pelo STJ (REsp 1722322/MA). A utilização do cartão para compras não descaracteriza a operação como empréstimo, uma vez que a controvérsia recai sobre a forma de disponibilização dos valores e o modelo de cobrança adotado. A manutenção do contrato nos moldes pactuados é inviável, devendo ser determinada sua readequação para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação. O Agravo Interno é manifestamente improcedente, justificando a imposição da multa de 2% prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: A liberação de valor fixo em conta do consumidor sob a denominação de “cartão de crédito
consignado” configura, na realidade, operação de empréstimo, devendo ser readequada para essa modalidade. A prática configura violação aos deveres de transparência e informação previstos no CDC, sendo abusiva nos termos dos
arts
. 39, III e V, e 46. É devida a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, conforme apurada pelo Banco Central à época da contratação. (N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo,
para
reformar a sentença,
a fim de
d
eclarar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável;

d
eterminar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC para a modalidade de empréstimo consignado convencional, aplicando-se retroativamente a taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação;
d
eterminar que os valores já descontados sejam considerados para amortização do saldo devedor, devendo ser realizado novo cálculo do saldo
remanescente em fase de liquidação, considerando como valor principal o efetivamente liberado à apelante
, bem como, para d
eterminar a restituição, de forma simples, dos valores eventualmente pagos a maior após o recálculo
e
afastar a cumulação da Taxa Selic com o INPC na atualização dos valores a serem devolvidos, aplicando-se exclusivamente a Taxa Selic para tal finalidade, mantendo-se os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte, observada a suspensão da exigibilidade quanto à parte autora, beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025